Tribunal: TJDFT
Processo: 0713241-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO. CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. MASTOPEXIA. COLOCAÇÃO DE PRÓTESE OPCIONAL. CUSTEIO PELO PACIENTE. RECUSA DE COBERTURA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. A colocação de próteses na mastopexia, cirurgia para remodelar e levantar as mamas, é opcional, possuindo caráter estético. Havendo cláusula contratual expressa de exclusão de cobertura de órteses ou próteses para fins estéticos, o custeio da prótese na mastopexia deve ser realizado pela paciente. O mero inadimplemento contratual, em razão de divergência quanto à interpretação das cláusulas contratuais, não implica em transtorno a ensejar reparação por danos morais, tampouco quando a necessidade dos procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos e sua natureza reparadora foram comprovados por meio de perícia judicial. Devem os danos morais, neste caso, ser efetivamente comprovados.